Tribunal: CARF
Processo: 11968.000707/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/09/2009
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003. A penalidade em referência decorre do descumprimento de obrigação acessória, não se lhe aplicando os efeitos da denúncia espontânea
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
SISCOMEX CARGA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.107 - IV - e e f, do Decreto-Lei no 37/66, comina sanção de valor fixo para o caso de descumprimento da obrigação acessória relativa a prestação de informações, na forma e no prazo estabelecidos pela SRF, a depender do objeto da informação e da pessoa obrigada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000707/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.653 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/09/2009
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO
OU CARGA NELE TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003. A penalidade em
referência decorre do descumprimento de obrigação acessória, não se lhe
aplicando os efeitos da denúncia espontânea
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
SISCOMEX CARGA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.107 - IV - “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37/66, comina sanção de valor
fixo para o caso de descumprimento da obrigação acessória relativa a prestação
de informações, na forma e no prazo estabelecidos pela SRF, a depender do
objeto da informação e da pessoa obrigada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ronaldo Souza Dias e Lázaro
Antônio Souza Soares. Nos termos do Art. 58, §13, Anexo II do RICARF, foi designado como
redator ad hoc para este processo o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Nos termos do
Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcos Roberto da Silva não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000707/2009-51
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

(Relator) na reunião anterior. Julgamento iniciado na reunião de Agosto de 2020 e concluído em
Dezembro de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva, Fernanda Vieira
Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto
e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Relatório
Com fundamento no art. 58, § 13 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, fui designado para redigir o presente Acórdão, em face da extinção do
mandato do Conselheiro Relator Tom Pierre Fernandes da Silva, ocorrida após o início do
julgamento na reunião do mês de Agosto/2020, sem a conclusão do mesmo em razão de pedido
de vista.
Em 27 de agosto de 2020, quando teve início o julgamento do presente processo,
o Conselheiro Relator fez a leitura do relatório e apresentou seu voto para negar provimento ao
recurso voluntário. Dessa forma, adoto o relatório e voto elaborados e lidos pelo I. Conselheiro
Relator na primeira sessão em que o recurso foi colocado em votação.
Passo, assim, à transcrição do relatório do Conselheiro Tom Pierre Fernandes da
Silva:
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da 1a
Turma da DRJ/FNS segundo o seu acórdão 08-24.171 de 18 de abril de 2018, fls 40 a
48, que assim descreveu:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 10), protocolado em 02/07/2009, na ALF -
PORTO DE SUAPE/PE, notificado ao interessado em 02/07/2009 (fls.02), para
constituição da multa pela não prestação de informações, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos termos contidos no arts.32 e 33, da
Instrução Normativa RFB n° 800/2007, no valor total igual a R$ 5.000.00. com
fundamento nos art. 107 - IV -"f, do Decreto-Lei n° 37/66.
Segundo relato fiscal (fls.03 a 08), a embarcação CEC CRISTOBAL teria feito escala e
atracado no Porto de Suape/PE no dia 15/05/2009, às 21h35m, e desatracado no dia
16/05/2009, às 04h25m, mas sem autorização da autoridade aduaneira, o que teria
infringido os arts.32 e 33, da IN RFB n° 800/07. Após essa escala, seguiu viagem para
o porto de Vitória/ES.
Essa informação chegou até a RFB em virtude de pedido de alteração de data e hora de
escala, dessa mesma embarcação, sendo que tinha sido lançada no Siscomex Carga
(durante a viagem Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ), como data de atracação, o dia
19/05/2009 (08hl7m) e desatracação em 19/05/2009 (08hl8m), ou seja, 01 (um) minuto
para atracar e desatracar a embarcação!
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

2 Art. 33. O operador portuário não poderá: I - iniciar as operações de carga ou
descarga da embarcação antes de informada a sua atracação à autoridade aduaneira,
por meio do sistema; e II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de
carga ou unidade de carga vazias não informados no sistema. § 1o A proibição de que
trata o inciso I do caput também se aplica quando a operação da escala estiver
bloqueada. § 2o A restrição prevista no inciso II do caput não se aplica a movimentação
de carga para acomodação, ou safamento, hipótese em que a carga deverá permanecer
em área segregada e demarcada, próxima ao local da operação, destinada
exclusivamente a esta finalidade, até seu retorno à embarcação.
No que tange ao disposto no (então vigente) §4°, do art.32, da IN No “800” (§4o No
caso de omissão do operador portuário quanto à obrigação a que se refere o caput, a
unidade local da RFB prestará a informação no sistema.), a fiscalização mencionou
que tal previsão normativa "não autoriza o operador portuário a promover a entrada
e/ou saída da embarcação, bem como realizar operação de carga ou descarga de
mercadorias, sem autorização da unidade local da RFB (fls.05, primeiro parágrafo).
Diante desta descrição dos fatos supramencionada DRJ/REC acaba por manter a
penalidade lavrada, segundo a ementa de seu acórdão:
Acórdão
07-41.595 - Ia Turma da DRJ/FNS
Sessão de
18 de abril de 2018
Processo
11968.000707/2009-51
Interessado
TECON SUAPE S.A.
CNPJ/CPF
04.471.564/0001-63
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 15/05/2009
SISCOMEX CARGA. OBRIGADOS A PRESTAR INFORMAÇÕES.
Nos termos da IN RFB n° 800/2007, há quatro obrigados à prestação de informações
no Siscomex Carga: o transportador, o agente de carga e o operador portuário. Nos
termos do art.5°, da mencionada IN, as referências "a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga".
SISCOMEX CARGA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.107 - IV - "f', do Decreto-Lei n° 37/66, comina sanção de valor fixo para o caso
de descumprimento da obrigação acessória relativa a prestação de informações, na
forma e no prazo estabelecidos pela SRF, a depender do objeto da informação e da
pessoa obrigada.
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
A alegação de boa-fé da impugnante deve ser afastada, se os dispositivos legais
aplicáveis ao caso concreto não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do art.
136, do CTN (art.94 - §2°,do Decreto-Lei n° 37/66).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
O autuado toma ciência desta acórdão em 03/05/2018. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.57 a 64, que apresentou
resumidamente as seguintes alegações:
a)
Na sua forma preliminar:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

1.
Quanto da Reforma da norma infringida – aplicação do CTN no artigo 106, II,
“b” ao caso;
2.
Quanto da Aplicação Retroativa da Nova Disposição Acerca da Denúncia
Espontânea em Matéria Aduaneira.
b)
Em questão meritória:
3.
Inocorrência de Prejuízos à Fiscalização Aduaneira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator ad hoc.
O Conselheiro Relator Tom Pierre Fernandes da Silva proferiu seu voto na sessão
de 27/08/2020, o qual transcrevo na íntegra, em sua redação original:
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto a questão preliminar
1 - Quanto da Reforma da norma infringida – aplicação do CTN artigo 106, II, “b” ao
caso
A pretensão aguerrida pela Recorrente é aplicar o previsto no Código Tributário
Nacional no art. 106 inciso II, alínea “a”, para afastar a presente multa, que assim traz:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
quando deixe de defini-lo como infração;
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;”
A argumentação central é que a Instrução Normativa que embasava aquela obrigação de
realizar a informação junto ao fisco no SISCOMEX sobre os corretos momentos de
chegada e saída do cais de embarcações, onde a empresa opera, IN RFB no 800/07,
sofreu alteração do seu artigo 32, por meio de nova Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o que afastou a sua obrigação em fazê-la desde então. Entendeu a
Recorrente que tem direito a aplicabilidade a retroatividade benigna segundo o
supracitado art. 106 do CTN pois a penalidade em questão não obteve o seu trânsito em
julgado na via administrativa.
A redação original, que vigorava a época da impropriedade é:
“Art. 32. O operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a
desatracação da embarcação no porto”.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

Já a partir da alteração supracitada que ocorre a partir do dia 20 de junho de 2014,
trouxe a seguinte redação
“Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex
Carga, a atracação da embarcação no porto de escala.”
Além da mudança de responsabilidade por gerar as informações logísticas também foi
alterado o sistema de informação que passou do SISCOMEX para o SISCOMEX
CARGA. São sistemas distintos e complementares para registrar todos os momentos
pelo carga estrangeira passa nas diversas fases dos processos logísticos na área
portuária. Entendo que não é possível aplicar tal retroatividade pois a norma utilizada
pela Recorrente é o nosso Código Tributário Nacional, que tem por objeto regular as
relações em matéria tributária, que seja o pagamento de tributos e suas respectivas
obrigações acessórias, que venham garantir o correto pagamento dos impostos e
contribuições sociais.
No caso em tela o que há é uma obrigação do Direito Administrativo e não tributário,
logo tal ordenamento não se aplica ao fato em concreto, onde ocorreu por parte da
Recorrente mera omissão de gerar a correta informação sobre a situação de uma
embarcação estrangeira que estava parada no berço da Recorrente para realizar diversas
operações de carga e descarga, para diversas mercadorias.
A obrigação para correto lançamento da informação no SISCOMEX modulo carga foi
imposto coercitivamente com base nos art.32, acima descrito combinado com o art. 33
da IN RFB no 800/07, que assim determinava ao operador portuário em sua Seção II:
“Art. 33. O operador portuário não poderá:
I - iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informada a sua
atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema; e
II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de carga ou unidade de
carga vazias não informados no sistema.
§ 1o A proibição de que trata o inciso I do caput também se aplica quando a operação
da escala estiver bloqueada.
§ 2o A restrição prevista no inciso II do caput não se aplica a movimentação de carga
para acomodação, ou safamento, hipótese em que a carga deverá permanecer em área
segregada e demarcada, próxima ao local da operação, destinada exclusivamente a
esta finalidade, até seu retorno à embarcação.”
Ficou transparente diante dos fato descrito neste auto de infração que o Operador
portuário registrou erroneamente informação de cabedal importância no SISCOMEX,
quando segundo consta do auto de infração trouxe descumprimento direto ao permitir
que houvesse movimentação de mercadorias estrangeiras sem qualquer autorização da
Receita Federal, autoridade aduaneira:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

Por certo que, o Direito Aduaneiro abrange o Direito Tributário e o Direito
Administrativo. No presente caso não estamos tratando de lançamento de tributos
incidentes na importação, mas somente sobre controle físico da entrada e saída de
embarcação de área primária.
É necessário compreender que o controle aduaneiro é uma função da imposição e dos
limites e acompanhamento de todos aqueles que interveem com atores principais no
processo logístico nas operações do comércio exterior.
Urge socorrer-se da própria lei aduaneira, neste caso temos o art. 64 da Lei no
10.833/03, que assim discorre:
“Art. 64. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao
controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente,
na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando residente no Brasil,
para emitir e firmar os documentos referidos no caput deste artigo, também pode ser
realizada por documento emitido e assinado eletronicamente. (Incluído pela Lei no
11.452, de 2007)
§ 2o Os documentos eletrônicos referidos no caput deste artigo e no § 1o deste artigo
são válidos para os efeito fiscais e de controle aduaneiro, observado o disposto na
legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no
11.452, de 2007)
A própria lei define que existem duas finalidades impostas a todos que estejam sob a
égide do Direito Aduaneiro. O próprio caput do art 64 menciona :
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

1a) Obrigação de natureza do Direito Tributário pelos documentos que devem
acompanhar a declaração de importação tais como conhecimento de embarque ou fatura
comercial etc.
2a) Obrigação de mero controle aduaneiro como é o presente caso informar em que
momento uma embarcação atracou ou desatracou de área alfandegada.
Para espancar qualquer tipo de dúvida sobre a distinção dos dois direitos o § 2o também
destacou claramente que os documentos eletrônicos exigidos pela Receita Federal do
Brasil são válidos para duas coisas exatamente:
1a) Para efeitos fiscais, leia-se tributário, conforme exige o caput acima explicitado.
2a) Segundo motivo de controle aduaneiro, entenda-se informações sobre a existência e
movimentação de bens, pessoas e veículos na zona primária de porto, conforme se
aplicou aqui em função das regras do artigo 32 da IN RFB 800/2007, mesmo depois da
alteração do artigo 32, quando impõe em novo momento e novo controle a obrigação de
historiar em que momento correto a embarcação atracou ou desatracou do porto
alfandegado.
Além disto, permitiu que houve movimentação descabida em sua áreas de serviço
portuário pois não observou as regras claras de proibição impostas até hoje contra si,
conforme prevê o supracitado art. 33 da mesma instrução normativa.
Logo a multa aplicada é de natureza do direito administrativo e não responde pela as
obrigações que venham a garantir o correto pagamento de tributos, não é possível
extender regras tributárias a matéria da seara do direito admnistrativo.
Além disto, o tema aqui advém do Decreto-Lei no 37/66, segundo reza o seu artigo
previsto no art. 107, inciso IV, f, que foi também foi alterada pela mesma Lei
supracitada no 10.833/03, que renova a sobre o controle aduaneiro:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
Tais condutas ou procedimentos operacionais logísticos são de natureza pertencentes ao
campo do Direito Administrativo e não pertencem neste caso ao Direito tributário. Os
fatos narrados neste auto de infração e reconhecido inclusive nas palavras do próprio
recorrente, se aplicam a uma conduta reprovável por parte da recorrente mera
interveniente no comércio exterior brasileiro, que atua com seus serviços de operador
logístico e não como importador. A mesma lei no 10.833/03 em seu art. 71 combinado
com a IN RFB 800/2007, artigo 32, traz e aponta de forma cristalina onde se enquadra
a Recorrente nesta seara aduaneira, com papel de grande destaque e responsabilidade,
que naquela época lhe impunha a obrigação de informar sobre a situação da
embarcações que utilizassem os seus serviços portuários
“Art. 71. O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o depositário e
os demais intervenientes em operação de comércio exterior ficam obrigados a manter
em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização aduaneira, quando exigidos, os
documentos e registros relativos às transações em que intervierem, ou outros definidos
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos prazos por ela
estabelecidos.”
A questão é compreender o alcance efetivo das normas aduaneiras que regem o acesso
de veículos e mercadorias nas áreas alfandegadas.
A papel da fiscalização aduaneira é controle sob várias vertentes, inclusive como é o
caso da recorrente que atua zona primária conforme o Regulamento Aduaneiro aplicável
a época Decreto no 4.543/02, bem como atual no 6.759/06 , que traz o tema em seu
artigo 3o e parágrafos:
Art. 3o. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo
O território aduaneiro c abrange (Decreto-lei n° 37/66, art.33);
I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, continua ou descontinua, nos portos alfandegados;
(...)
Art. 34 - O regulamento disporá sobre:
(...)
III
-
controle de veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona
primária e na zona de vigilância aduaneira;
Sendo assim, não é possível querer aplicar regra tributária a matéria de Direito
Administrativo, quando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil atua por meio do
seu trabalho fiscal o controle e acompanhamento sobre tudo que adentra em área
primária, inclusive as embarcações, que a época eram uma clara obrigação da
Recorrente, ao exercer o efetivo papel de poder de polícia em matéria aduaneira, como
são os casos típicos de repressão ao descaminho e contrabando etc.
E por fim e não menos importante que o próprio autuado descreveu justamente o
argumento aqui discorrido neste voto para sustentar sua próxima tese de defesa, senão
vejamos:
“...Deve ser esclarecido, primeiro, tratar-se a obrigação supostamente não cumprida
de obrigação de natureza aduaneira, e não obrigação tributária acessória. Isso porque,
em que pese destinar-se à Receita Federal do Brasil, o destinatário é a Receita Federal
no exercício do seu dever de fiscalização aduaneira, previsto no artigo 237 da CF/88”.
Por tudo trazido neste auto de infração é impraticável aplicar o Código Tributário
Nacional, pois não se trata o presente crédito fiscal da cobrança de tributos, mas
imposição de penalidade administrativa por descumprimento de procedimento logístico
por parte da Recorrente a legislação específica sobre o controle aduaneiro.
2.
Quanto da Aplicação Retroativa da Nova Disposição Acerca da Denúncia
Espontânea em Matéria Aduaneira
Conforme já frisado no item anterior deste recurso a Recorrente entendeu que a
penalidade, ora lançada contra si, trata-se de mera cobrança do direito aduaneiro e não
lançamento fiscal em face do descumprimento de obrigação tributária acessória.
Diante de tal premissa depreendeu que deve ser adotado neste caso o que está previsto
no art. 102 do D.L. no 37/66 a figura da denúncia espontânea, inclusive por força da
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

alteração do seu texto pela Lei no 12.350/2010, quando reza que poderá ser afastada a
imposição de penalidade administrativa .
Verificou-se que houve uma verdadeira obrigação por parte da Recorrente o ato de
informar sobre atos logísticos ocorridos sob sua responsabilidade, antes do processo de
desembaraço aduaneiro, onde nada mais são que obrigações previstas em ato normativo
acima já detalhadamente esclarecido, que se impõem ao Depositário à favor de um
processo de controle consistente e eficaz à disposição do Estado na sua missão de
fiscalizar as operações de comércio exterior. E no caso do seu descumprimento é
cabível a multa prevista na base legal do presente auto de infração previsto no Decreto-
lei no 37/66, art. 107, inciso IV, alíena “f”.
Na verdade a Recorrente informou erroneamente no sistema as datas de operação
daquela embarcação CEC Cristobal e o operou de forma indevida a movimentação dos
containers pelas operações de carga e descarga, quando não estava proibida de tê-las
feito.
Ao procurar a RFB com a informação sobre seu erro em 19/05 já era totalmente
intempestiva e inapropriada a aplicar ao SISCOMEX. Ou seja, , não pode sequer ser
utilizada, pois a embarcação já havia chegado anteriormente ao porto de Vitória no ES
no dia 18/05 as 13:15 h e desatracado no mesmo dia as 21:59 hs, logo a autoridade
aduaneira não pode alterar o SISCOMEX carga, pois o sistema estava devidamente
bloqueado. A consequência foi que o histórico registrado até então não reflete a verdade
dos fatos que a embarcação CEC Cristobal esteve operando indevidamente no Porto de
SUAPE entre os dias 15/05 e 16/05 e não no dia 19/05 em um espaço de tempo de um
minuto.
De fato não houve uma denúncia espontânea pois seu objetivo final que seria acertar o
SISCOMEX não ocorreu.
Além disto, mesmo que se entendesse de forma contrária também e incabível a
aplicação de tal figura da denúncia espontânea, pois tal situação já está devidamente
sumulada neste CARF, na sua Súmula no 126, conforme se transcrevesse abaixo o seu
inteiro teor, que não permite aplicação da lei mencionada pela Recorrente ao presente
caso.
Segue a súmula:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Logo também a presente argumentação não prospera a favor de afastar a presente multa.
Quanto ao mérito
Da Inocorrência de Prejuízos à Fiscalização Aduaneira
O tema aqui advém do Decreto-Lei no 37/66, segundo reza o seu artigo previsto no art.
107, inciso IV, c:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;”
Conforme se percebe da leitura do inciso e sua alínea “ e”, inciso IV, no artigo 107 o
objeto é recriminar todos aqueles que estejam envolvidos com os processo logísticos,
onde tem como tarefa praticar a circulação ou armazenagem de mercadorias, produtos
ou bens em operação de importação ou exportação. A norma se aplica pela omissão ou
ação que seja prejudicial ao controle das atividades aduaneiras, onde tenham atitudes
que desdenham das obrigações impostas pela fiscalização federal, segundo as leis de
regência, no caso particular as regras previstas pela Instrução Normativa no 800/07 pela
combinação dos artigos 32 e 33.
Tais condutas ou procedimentos operacionais logísticos são de natureza pertencentes ao
campo do Direito Administrativo e não pertencem neste caso ao Direito tributário. Os
fatos narrados neste auto de infração e reconhecido inclusive nas palavras do próprio
recorrente, se aplicam a uma conduta reprovável por parte da recorrente mera
interveniente no comércio exterior brasileiro, que atua com seus serviços de operador
logístico e não como importador.
A questão é compreender o alcance efetivo das normas aduaneiras que regem o acesso
de veículos e mercadorias nas áreas alfandegadas.
A papel da fiscalização aduaneira é controle sob várias vertentes, inclusive como é o
caso da recorrente que atua zona primária conforme o Regulamento Aduaneiro aplicável
a época Decreto no 4.543/02, bem como atual no 6.759/06, que traz o tema em seu artigo
3o e parágrafos:
Art. 3o. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro
e abrange (Decreto-lei n° 37/66, art.33);
I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, continua ou descontinua, nos portos alfandegados;
(...)
Art. 34 - O regulamento disporá sobre:
(...)
III
-
controle de veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona
primária e na zona de vigilância aduaneira;
Sendo assim, quando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil atua por meio do
seu trabalho fiscal no controle e no acompanhamento sobre tudo que adentra em área
primária, ao exercer o efetivo papel de poder de polícia em matéria aduaneira, como são
os casos típicos de repressão ao descaminho e contrabando etc.
Tal compreensão em afirmar que não houve prejuízo ao controle aduaneira não é a
melhor maneira de fugir a penalidade corretamente imposta contra a Recorrente, pois de
fato a adotou a conduta reprovável, prevista pela norma penalizadora, pois claramente
omitiu em não relatar dentro do prazo permitido pelo sistema quando de fato o navio
procedente do exterior aportou em sua área primária.
E por consequência operou ou prestou seu serviços logísticos, quando claramente não
poderia realizar, quando a permitiu que o navio transportador desembarcasse em área
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000707/2009-51

de sua atividade primária, quando era totalmente vedado ao operador proceder de tal
forma.
Por fim todas informações que são utilizadas quando imputadas de forma incorreta pelo
operador portuário levou ao sistema a um vício insanável de registro de um histórico
que comprovadamente não ocorreu.
Ao operar as cargas indevidamente, sem realizar a correta informação por certo frustrou
qualquer processo prévio de planejamento ou execução de fiscalização, que porventura
fosse ser aplicado pela Aduana. Não é razoável entender que uma embarcação aporte e
sai daquele porto em apenas um minuto. Tal acontecimento, por si só, já comprova os
prejuízos ao perfeito registro e controle das operações no SISCOMEX, indevidamente
realizadas pela Recorrente, que atentam contra os melhores interesses do Estado
brasileiro em obter as corretas informações dos processo logísticos destinados ao
comércio exterior brasileiro.
Sendo assim, os argumentos apresentados neste último tópico deste Recurso não
merece melhor sorte e também não é acatado.
E por fim, o presente auto de infração deverá ser mantido integralmente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Relator
Este foi o voto original do Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, o qual
apenas reproduzi na íntegra, para conclusão do julgamento com a deliberação e apresentação dos
votos dos demais conselheiros.
O ilustre Relator votou por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator ad hoc

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital